Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-80.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-80.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAERCIO DAL SOCHIO - CPF: 594.853.101-53 (EMBARGADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), LOURENCO DAL SOCHIO - CPF: 065.818.119-04 (EMBARGADO), LURITA ROMANINI DAL SOCHIO - CPF: 411.320.411-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, em sede de apelação cível, confirmou sentença que afastou a capitalização mensal de juros por ausência de pacto expresso e claro, reconheceu a descaracterização da mora e determinou o recálculo do débito com base na correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios a partir da citação. O banco alegou contradição quanto ao termo final dos encargos e obscuridade na fundamentação relativa à exclusão da capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao excluir a capitalização mensal de juros e a cobrança de encargos até o efetivo pagamento, à luz da ausência de cláusula contratual expressa, clara e transparente, especialmente em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, supressão de omissão, eliminação de contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. Não há contradição no acórdão embargado, que excluiu a capitalização mensal de juros por ausência de pacto específico, e afastou os encargos moratórios a partir do reconhecimento da nulidade da cláusula que previa capitalização mediante expressão técnica genérica.

5. A cláusula contratual que menciona taxa efetiva anual sem indicar a periodicidade da capitalização não atende aos requisitos de clareza e transparência exigidos pela jurisprudência do STJ, notadamente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. Não se verifica obscuridade na fundamentação, que expressamente destacou a insuficiência da cláusula contratual e fundamentou a exclusão da capitalização com base no dever de informação do fornecedor e no Tema 246 do STJ (REsp 973.827/RS).

7. A cobrança de encargos até o efetivo pagamento pressupõe cláusula válida de capitalização, o que não se verificou no caso concreto.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação adequada.

10. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria jurídica tenha sido enfrentada, não sendo exigida a citação expressa dos dispositivos legais suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A exclusão da capitalização mensal de juros não configura contradição quando fundada na ausência de pacto claro e expresso.

2. A cláusula contratual que utiliza linguagem técnica genérica sem indicar a periodicidade da capitalização é insuficiente para legitimar a cobrança de juros compostos mensais.

3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabível quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A decisão que enfrenta os pontos centrais da controvérsia não está obrigada a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes.

5. O prequestionamento prescinde da citação literal dos dispositivos legais, sendo suficiente a análise das matérias jurídicas a eles relacionadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023;

STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2638544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2542265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025;

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013;

STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s

por
BANCO
DO BRASIL S.A. em face de acórdão proferida por
esta Egrégia Câmara, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente os embargos monitórios, afastando a capitalização mensal de juros por ausência de pactuação clara e expressa, reconhecendo a descaracterização da mora e determinando o reajuste do débito nos moldes fixados.

Em suas razões, alega o banco embargante, em síntese, que
o julgado seria contraditório e obscuro, por
não
admitir a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito, contrariando jurisprudência do STJ
, assim como por ter
afastado a capitalização de juros, apesar da existência de cláusula contratual que autorizaria tal prática, também contrariando precedentes do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeito modificativo, para reconhecer a legalidade da capitalização de juros e a manutenção dos encargos pactuados até o pagamento integral da dívida.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (Id.
322028382
)
.

O recurso é tempestivo (Id.

319317373
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS – AUTOR E RÉUS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PECUARISTAS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA E CLARA. AUSÊNCIA DE PACTO ESPECÍFICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HIGIDEZ DA PROVA ESCRITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação monitória lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 242.000,00, destinada ao financiamento de atividade pecuária, ajuizada por instituição financeira contra pessoas físicas. A sentença de origem acolheu parcialmente os embargos monitórios para afastar a capitalização mensal de juros, reconhecer a descaracterização da mora e determinar o recálculo do débito. O banco apelou contra a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a exclusão da capitalização. Os devedores buscaram a improcedência da ação e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da justiça gratuita diante de impugnação da instituição financeira;

(
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória;

(
iii
) estabelecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pecuaristas e banco;

(
iv
) examinar a validade da inversão do ônus da prova;

(v) avaliar a legalidade da capitalização mensal de juros sem pactuação clara e expressa;

(vi) analisar se a descaracterização da mora compromete a higidez da prova escrita na ação monitória;

(
vii
) verificar a possibilidade jurídica de repetição do indébito em sede de embargos monitórios no caso de inadimplemento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita deve ser mantida quando a parte contrária não apresenta prova robusta e específica da capacidade financeira do beneficiário, sendo insuficientes alegações genéricas ou a demonstração de patrimônio.

4. O julgamento antecipado da lide é legítimo à luz do art. 355, I, do CPC, quando os autos já contêm elementos suficientes à convicção do juiz, e não configurado cerceamento de defesa se a produção de provas não foi requerida de modo fundamentado na contestação.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários é cabível quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional da parte contratante, conforme teoria finalista mitigada consolidada pelo STJ.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6o, VIII, do CDC e se justifica pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações, cabendo ao juiz sua decretação diante do contexto fático-probatório.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pacto claro e expresso, não se presumindo de cláusulas genéricas ou técnicas. A ausência de pactuação específica impõe sua exclusão.

8. A exclusão da capitalização de juros implica a descaracterização da mora, quando os encargos cobrados no período de normalidade são considerados abusivos.

9. A descaracterização da mora não inviabiliza, por si só, a ação monitória, que prescinde de título executivo líquido e certo, exigindo apenas prova escrita que permita o juízo de probabilidade do crédito, conforme interpretação do art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ.

10. É lícito à parte, como matéria de defesa em ação de cobrança, alegar a abusividade dos juros e nulidade de encargos financeiros, por tratar-se de fato extintivo ou modificativo do direito do autor.

11. Ainda, a repetição do indébito em sede de embargos monitórios é, em tese, admissível, quando, segundo a jurisprudência do STJ, comprovada a cobrança indevida de dívida já adimplida antes da propositura da ação, o que não
ocorre no caso concreto, em que os embargantes reconhecem saldo devedor e buscam a restituição de encargos financeiros pagos antes do próprio inadimplemento.

12. Inviável, assim, a pretensão de restituição no caso, visto ser inadequada a formulação de pedidos desta natureza em sede de defesa, que demanda a formulação de reconvenção ou ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação genérica não afasta a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita, salvo prova inequívoca.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando não demonstrada a necessidade de dilação probatória.

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias quando presente a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do contratante.

4. A inversão do ônus da prova é válida quando preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa e clara, sendo abusiva se fundada em cláusula genérica.

6. A descaracterização da mora não compromete a higidez da prova escrita para fins de ação monitória.

7. A repetição do indébito em embargos monitórios pressupõe a cobrança de dívida já quitada; não se aplica quando reconhecido inadimplemento parcial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 343, 355, I; 370; 373, I e II; 487, I; 700; 702, § 1o; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 940; Decreto no 167/1967, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007 (Tema 246);

STJ,
AgInt
no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 02.05.2022;

STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12.12.2023;

STJ, REsp 1877292/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020;

STJ,
AgInt
no REsp 2079781/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024.
”

Pois bem.

Da análise dos
aclaratórios
, entendo
razão não assiste ao Banco do Brasil S.A.

No tocante a
alegada contradição quanto ao termo final dos encargos contratuais
, o julgamento manteve na íntegra a sentença que
determinou a exclusão da capitalização mensal de juros não pactuada de forma clara e expressa, com a descaracterização da mora e, por consequência, o reajuste do débito segundo os parâmetros legais, a partir da data do ajuizamento da ação (correção monetária) e da citação válida (juros de mora).

Não há, portanto, qualquer contradição no ponto. A decisão fundamentou-se na inexistência de pacto específico e transparente quanto à capitalização mensal, conforme exigência consolidada no Tema 246 do STJ (REsp 973.827/RS), cuja diretriz afirma que tal cobrança só é admissível quando expressamente pactuada em termos claros e inequívocos, o que não se verificou na Cédula Rural Pignoratícia em exame.

A cláusula impugnada, ao prever a utilização de método “exponencial”, sem detalhar a frequência ou explicitar a capitalização mensal, não atende à exigência de clareza e transparência exigidas pela jurisprudência da Corte Superior, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como no presente caso.

Quanto à cobrança dos encargos até o efetivo pagamento,
esta
só seria possível se a cláusula de capitalização estivesse validamente constituída, o que não ocorreu.

Admitir, neste contexto, a manutenção dos encargos contratuais até o pagamento final da dívida – conforme postulado nos embargos – implicaria contradição com a própria fundamentação jurídica da decisão, que afastou os encargos moratórios em razão da ilegalidade reconhecida da capitalização imposta unilateralmente.

Não se pode, pois, pretender a incidência de cláusulas que foram reputadas nulas por violarem normas de ordem pública e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, acerca da propalada obscuridade quanto a fundamentação para
exclusão da capitalização de juros
, igualmente,
não há vício a ser sanado
.

O acórdão foi cristalino ao consignar que a capitalização mensal de juros, embora admissível em cédulas de crédito rural, exige previsão expressa e clara, nos moldes da orientação do STJ, especialmente quando se tratar de relação de consumo, como reconhecido no caso concreto pela aplicação da teoria finalista mitigada.

A cláusula contratual invocada pelo banco embargante menciona unicamente a taxa anual “efetiva”, sem esclarecer de forma objetiva e desassociada de tecnicismos bancários qual seria a periodicidade da capitalização – sendo, portanto, insuficiente para justificar a prática de juros compostos mensais.

Aliás, essa conclusão encontra apoio direto no voto condutor, que afirmou, com todas as letras:

“A forma como a cláusula foi redigida não observa o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a exclusão da capitalização de juros e, como consequência, a descaracterização da mora.”

Portanto, não se trata de omissão nem de obscuridade, mas de dissenso interpretativo, que não enseja o manejo dos
aclaratórios
como via recursal própria, sendo matéria para instância superior, caso assim deseje o embargante.

Dito isto,

constata-se o
inconformismo

da parte
com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
inexistindo
qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a
finalidade dos embargos de declaração
está
unicamente
n
o esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o
acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO

os
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.,
por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025